Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0705357-50.2020.8.7.0000 AI Agravante MARDÔNIO MARINHO PIMENTA Agravada EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0720767-53.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito, nos termos transcritos a seguir: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida contra decisão que determinou o prosseguimento do feito e a expedição de mandado de intimação para que os inquilinos depositassem os aluguéis em Juízo. Alegam, em síntese, que houve a interposição de agravo, o qual foi atribuído efeito suspensivo à decisão. Assiste, em parte, razão ao embargante, pois trata-se de decisão extra-petita, na medida em que deveria se ater apenas ao andamento do processo. Por conseguinte, torno se efeito o penúltimo parágrafo da decisão de ID n. 54922379 e determino que os mandados de ID’s n. 55568706; 55568705 sejam imediatamente devolvidos sem cumprimento. Todavia, quanto à suspensão do processo, este pedido não merece ser acolhido, pois na verdade o embargante pretende um reexame da matéria já decidida. Consequentemente, mantenho a decisão no tocante ao prosseguimento do feito. Assim, retornem conclusos para sentença.” Pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo até que seja apreciada a r. decisão que descumpriu decisão anterior que determinou a suspensão do feito nos autos do Agravo de Instrumento n° 0721984-66. Sucede que já foi proferida sentença nos autos do processo de origem, em 4.3.2020 (Id. 158290206). Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora